Tribunal: STF
Processo: RMS 31027
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Anistia. Portaria Interministerial 134/2011. Violação a direito líquido e certo individual. Não configuração. Inaplicabilidade ao caso da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Mostra-se pacífico, nesta Suprema Corte, o entendimento firmado, por ambas as Turmas, de que a Portaria Interministerial 134/11 não ofende direito líquido e certo do anistiado, na medida em que apenas permite a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida, com vistas a apurar ocorrências de eventuais ilegalidades.



    2. Também não há que se falar em violação do art. 54 da Lei 9.784/99. A decadência pode ser afastada caso configurada a má-fé do interessado, o que deve ser analisado em procedimento próprio, com o respeito às garantias da ampla defesa e do devido processo legal.



    3. Agravo regimental não provido.